Tribunal: TJMT
Processo: 1025688-06.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025688-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK - CPF: 536.854.077-91 (APELADO), PAULA GRASIELLA VIEIRA DA MAIA - CPF: 010.736.951-66 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025688-06.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MANUTENÇÃO DOS DADOS DA DEVEDORA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA – REGISTRO NA PLATAFORMA “
SERASA LIMPA TUDO
” – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA DE FORMA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO PROVIDO.

Não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial à prévia tentativa de solução do problema pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Por consequência, diante da inexistência de qualquer ilegalidade na manutenção do nome da autora na plataforma denominada “Limpa Nome” do Serasa, não há falar-se em indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

na
Ação Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Declaração de Inexistência de Débito
ajuizada por
LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

declarar as cobranças das dívidas dos anos de 2008 prescritas, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos constantes na inicial;

b)

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais à parte autora, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros mensais de 1% a partir da publicação da sentença;

c)

condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, requer a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, ao argumento de que a autora não tentou solucionar a questão primeiramente pela via administrativa, dispondo de vários canais para isso.

No mérito, sustenta que não houve negativação do nome da parte autora, uma vez que as informações contidas na plataforma Serasa “Limpa Nome” podem ser acessadas apenas pelo cliente, mediante o uso de
login
e senha, inexistindo prejuízo passível de indenização.

Defende a inexistência de prescrição para cobrança pelas vias administrativas, a qual abrange apenas o recebimento do débito judicialmente, bem como a ausência de dano moral indenizável.

No mais, insurge-se quanto ao valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 187784684).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante
requer a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, ao argumento de que a autora não tentou solucionar a questão primeiramente pela via administrativa, dispondo de vários canais para isso.

No entanto, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial à prévia tentativa de solução do problema pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
;” (g.n.).

Assim, de se concluir pela desnecessidade de a autora primeiramente procurar a via administrativa para exercer seu direito de ação.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que em decorrência de dívidas contraídas em 2008, nos valores de R$ 62.704,47, R$ 351,68, R$ 183,50, R$ 770,70, R$ 391,91, R$ 823,71,

R$ 1.494,63, dos contratos nº000000889022744, nº000000960401298, nº 000000966861126, nº 000000971102039, nº 000000971103400, nº 000000974223228, nº000000978586414, respectivamente, a autora, ora apelada, recebia muitas cobranças visando a renegociação dos débitos.

Segundo a demandante, o seu nome foi negativado em razão das citadas dívidas prescritas, dificultando a obtenção de crédito na praça.

Sob a alegação de que os débitos e as cobranças são indevidos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Trata-se o caso de relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o
nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, resta incontroverso dos autos a prescrição das dívidas que ensejaram a inscrição do nome da autora na plataforma da requerida.

Ocorre que a prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem.

3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional.

4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido
.”

(STJ – REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) G.N.

Assim, razão assiste à apelante quanto à impossibilidade de declaração de inexistência da dívida, pois ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre que respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Nesse contexto, não há ilícito na manutenção de informação negativa relacionada de dívidas prescritas no cadastro do consumidor junto ao SERASA.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - NÃO SE EQUIPARA A NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição da dívida apenas obsta a sua cobrança judicialmente e não extrajudicialmente.

A inscrição na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se equipara a negativação em cadastros de proteção ao crédito, porquanto ausente o caráter de publicidade, o que afasta a configuração do dano moral
.” (TJMT – N.U 1000545-46.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Por consequência, diante da inexistência de qualquer ilegalidade na manutenção do nome da autora na plataforma denominada “Limpa Nome” do Serasa, não há falar-se em indenização por danos morais.

Até porque, embora alegue na petição inicial que estava sendo cobrada de forma incessante, a autora não comprovou nenhuma forma de cobrança constrangedora ou ameaçadora.

Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para julgar improcedente a ação e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), observando-se a suspensão da exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024